Tribunal: TJDFT
Processo: 0720731-30.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. AUXÍLIO-DOENÇA ACIDENTÁRIO. PRETENSÃO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ACIDENTÁRIA. INCAPACIDADE TOTAL E TEMPORÁRIA COMPROVADA EM PERÍCIA JUDICIAL. AUSÊNCIA DE INCAPACIDADE PERMANENTE E INSUSCETIBILIDADE DE REABILITAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE DE CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ OU AUXÍLIO-ACIDENTE. RECURSO DESPROVIDO.
l. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta em ação acidentária ajuizada em face do Instituto Nacional do Seguro Social, na qual a sentença confirmou a tutela antecipada e julgou parcialmente procedente o pedido para conceder auxílio-doença acidentário ao autor, no período de 20/1/2025 até prazo não inferior a 5/6/2026, com pagamento das parcelas vencidas, acrescidas de correção monetária e juros legais, facultada a reavaliação administrativa do benefício, condenando ainda o réu ao pagamento de honorários advocatícios a serem fixados na liquidação, nos termos do art. 85, § 4o, II, do CPC e da Súmula 111 do STJ.
ll. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o autor faz jus à conversão do auxílio-doença acidentário em aposentadoria por invalidez acidentária, à luz da alegada incapacidade total e permanente; (ii) estabelecer se os elementos probatórios permitem afastar a conclusão do laudo pericial judicial; e (iii) determinar se estão presentes os requisitos legais para a concessão subsidiária do auxílio-acidente.
lll. RAZÕES DE DECIDIR
3. A perícia judicial conclui pela existência de incapacidade laboral total, porém de natureza temporária, destacando que o quadro clínico do segurado encontra-se em evolução, sem consolidação das lesões.
4. A aposentadoria por invalidez exige incapacidade total e permanente, bem como a insuscetibilidade de reabilitação para atividade que garanta a subsistência, requisitos não demonstrados no conjunto probatório.
5. O autor possui idade que preserva o potencial de reabilitação profissional, inexistindo fatores pessoais, sociais ou culturais aptos a evidenciar a impossibilidade definitiva de reinserção no mercado de trabalho.
6. O laudo pericial, elaborado de forma clara, objetiva e sob o contraditório, goza de presunção de legitimidade e veracidade, não havendo prova robusta capaz de infirmar suas conclusões técnicas.
7. O auxílio-acidente pressupõe a consolidação das lesões e a existência de sequela permanente com redução definitiva da capacidade laborativa, circunstâncias expressamente afastadas pela perícia judicial.
lV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A concessão de aposentadoria por invalidez acidentária exige prova de incapacidade total, permanente e insuscetível de reabilitação, não atendida quando a perícia judicial atesta incapacidade temporária.
2. O laudo pericial judicial, quando claro e coerente, prevalece na ausência de prova técnica idônea em sentido contrário.
3. O auxílio-acidente é indevido enquanto inexistente consolidação das lesões e sequela permanente com redução definitiva da capacidade para o trabalho habitual.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 8.213/1991, arts. 42, 62, caput e § 1o, 86 e 129, parágrafo único; CPC, art. 85, § 4o, II; Súmula no 111 do STJ.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1817153, Apelação Cível no 0703111-31.2023.8.07.0015, Rel. Des. Diva Lucy de Faria Pereira, 1a Turma Cível, j. 7.2.2024, DJE 29.2.2024.